Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002663-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO LEMES DE FREITAS - CPF: 011.206.571-64 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais – INSURGENCIA QUANTO A DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGENCIA ART. 369 E 442 DO código de pROCESSO CIVIL – ATÉ PARA EVITAR POSSIVEL ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As partes têm o direito de requer a produção das provas que entendem pertinentes (ART.362 e 442 DO CPC).
Ademais na manifestação a parte Agravante/autora no processo principal, o autor expressamente requereu a produção da prova testemunhal, justificando de forma contundente a relevância do depoimento das testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO LEMES DE FREITAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande, que nos auto n.o 1024739-31.2023.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – que determinou de ofício a realização de prova pericial. Indeferiu o depoimento pessoal do requerente, bem como a produção de prova testemunhal e pericial do imóvel onde se encontra instalada
a unidade consumidora registrada em nome do requerente, por entender que tais provas não seriam capazes de comprovar a contratação dos serviços prestados pela requerida ao requerente.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que, com a comprovada redução da capacidade financeira, e estando momentaneamente, sem condições de arcar com as despesas processuais, conforme comprova prova de renda ora juntada, pleiteia o socorro judicial da gratuidade da justiça para a medida recursal.

Assim, postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tudo na forma do artigo 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito, que opõe-se contra Decisão interlocutória, pela qual o juiz, agindo de forma estranha ao processado pretende cercear o direito de ampla defesa, prejudicando o ônus da prova do agravante, cercando-lhe o direito.

Alega que o juízo delimitou os seguintes pontos controvertidos:

“a) Se o áudio apresentado no id. 92220436 possui a voz do requerente;

b) A existência ou não de relação jurídica entre o requerente a requerida;

d) o nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta da requerida;

e) o dever de indenização e o seu quantum ....”

Alega que no entender do magistrado, este não vê necessidade na prova testemunhal e nem mesmo na prova da perícia de constatação.

Consigna que o Agravado não traz contrato assinado pela parte, mas pretende fazer validar extratos de fabricação unilateral, os quais teme o agravante sejam acolhidos juntamente com um áudio com pedido de cancelamento, que mantém alegando ser voz do agravante, sem apresentar nenhuma contratação.

Alega que na inicial requereu a anulação de ato jurídico pois a agravada atribui a voz, relacionando seus extratos sem contrato com a utilização do nome do agravante/autor, de forma indevida, para instalar ENERGIA ELETRICA,

em um imóvel que não pertence ao agravante sendo que este nunca residiu e que jamais foi de sua posse.

Que a pessoa que está ou esteve no imóvel é quem se utilizou da energia em nome do autor, realizando pedido sem assinar contrato, e com o CPF do agravante/autor, sendo esse o objeto da ação.

Consigna que a medida de constatação provará que o autor nunca morou na localidade, quem reside ou está no imóvel é terceira pessoa, e essa prova é necessária além da perícia da voz, já determinada.

Sustenta que a prova não pode ser limitada a documentos fabricados pela agravada, já que não exibiu nenhum contrato assinado documentos de uma relação cadastral.

Consigna que a perícia de voz, não pode ser feita apenas com pedido de cancelamento do autor/agravante, mas de quem efetivamente contratou os serviços, mas também com a pessoa que está residindo no imóvel, devido a possibilidade de semelhança e de identificação da verdadeira voz gravada não ser pedido de instalação, mas sim de cancelamento.

Que a delimitação da prova está igualmente equivocada, pois não se pode apenas apurar a existência ou não de relação jurídica entre o requerente a requerida, mas se no imóvel onde se instalou a unidade consumidora houve pedido de ligação da energia e quem realizou o pedido de ligação.

Destaca que as informações são imprescindíveis nos autos para proteção do contrato existente, e isso não vem sendo provado na contestação , pois nenhum documento se juntou.

Que pretende demonstrar:

“1- LICITUDE NA CONTRATAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – quem contratou, qual o documento?

2- TESTEMUNHAL - Para provar que o agravante jamais se estabelecera no imóvel onde a agravada instalou a energia;

3- PERICIAL NO IMÓVEL ONDE se encontrava instalada a unidade consumidora registrada em nome do requerente, a fim de constatar que a contratação ali se deu de forma ilícita mostrando pela constatação que realmente terceira pessoa, sob a falta de vigilância da agravada, instalou uma energia elétrica, sem contrato assinado pelo agravante, tendo sido autorizada a ligação no CPF do agravante a terceira pessoa.”

Discorre sobre os requisitos para concessão do efeito suspensivo com a tutela de urgência, bem como de nova decisão.

Requer, seja recebido o presente Agravo de Instrumento sob o efeito suspensivo ativo, inclusive cassando parcialmente a decisão e proferindo novo julgamento;

No mérito, o provimento final do presente Agravo de Instrumento, reconhecendo-se e dando-se provimento para que seja provado a licitude do ato de quem contratou a unidade consumidora, quais documentos provam a contratação, das provas testemunhal e pericial de expedição de mandado de constatação, ante todos os argumentos expostos.

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção de espécie alguma, requerendo ainda a condenando no ônus da sucumbência recursal, na forma da lei.

Requer, por oportuno, a juntada de todos os documentos em anexo e ao final elencados, consoante prescreve o artigo 544, § 1o, do Código de Processo Civil disponíveis pelo sistema eletrônico do PJE.

Requer, finalmente, seja recebido o presente agravo de Instrumento, pela gratuidade da Justiça já concedida nos autos principais, por ser carecedor na forma da lei, comprovando com seu extrato da previdência social anexo.

A liminar foi deferida (id.n.o 202014165).

Contrarrazões (id.n.o 205163196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO LEMES DE FREITAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande, que nos auto n.o 1024739-31.2023.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – que determinou de ofício a realização de prova pericial. Indeferiu o depoimento pessoal do requerente, bem como a produção de prova testemunhal e pericial do imóvel onde se encontra instalada
a unidade consumidora registrada em nome do requerente, por entender que tais provas não seriam capazes de comprovar a contratação dos serviços prestados pela requerida ao requerente.

Conforme se depreende dos autos o Agravante ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais – sustentando fraude na relação de consumo, bem como cobrança indevida de serviços não contratados pela parte autora.

Após indicação das provas que as partes pretendiam produzir o magistrado proferiu a decisão agravada, indeferindo prova testemunha e perícia de constatação pela parte autora, motivo pelo qual interpôs o presente agravo.

Pois bem, a questão deve ser analisada previamente ao deslinde da demanda, sob pena de posterior necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

No caso, entendo que o recurso merece parcial provimento, eis que descabido o indeferimento de prova testemunhal.

Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil:

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".

E, conforme do disposto no artigo 442 do referido diploma legal:

"Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso".

Assim, consoante os dispositivos legais acima indicados, as parte têm o direito de requer a produção das provas que entendem pertinentes.

Ademais na manifestação a parte Agravante/autora no processo principal, o autor expressamente requereu a produção da prova testemunhal, justificando de forma contundente a relevância do depoimento das testemunhas.

Portanto, descabida a conclusão do Magistrado, acerca da dispensabilidade da prova requerida.

Quanto ao requerimento de prova pericial de constatação no local, entendo pelo indeferimento, posto que, cabe a Agravada comprovar a contratação dos serviços, trazendo aos “
documentos/ requerimento assinado pelo autor (local da unidade consumidora ora questionada pelo autor)”.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMETO

ao recurso, para o fim de acolher o pedido da parte autora, no tocante à produção de prova testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024